Tribunal: STF
Processo: RHC 247891
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mateus Gabriel de Souza Pacheco, em 23.9.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 10.9.2024 a 16.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 925.031/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, com o corréu, em 19.5.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Itu/SP, na Ação Penal n. 0007435-21.2015.8.26.0286, às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, além de advertência, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e posse de droga para uso próprio (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, por três vezes, e art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na sentença:



    “(...) no dia 1º de outubro de 2015, por volta de 21 horas, na Rodovia Santos Dumont (SP 075), na altura da alça de acesso da Rodovia Castelo Branco, próximo ao Bairro Novo Mundo, nesta cidade e comarca de Itu/SP, agindo em concurso e previamente ajustado com adolescentes Adeilson Ramos de Souza e um quarto indivíduo não identificado, conhecido apenas pelo apelido de ‘Kika’, subtraíram, para proveito comum, coisas móveis alheias, consistentes em 04 (quatro) cartões bancários/crédito, 05 (cinco) documentos pessoais, sendo dois CPF, dois RG e uma certidão de nascimento, 01 (uma) CNH, 02 (dois) aparelhos de telefone celular, da marca Samsung, e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Maria Cláudia Souza, Miguel Pereira do Rego Filho e Maria Vitória Souza do Rego, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo. (...)



      Consta, por fim, que MATEUS GABRIEL DE SOUZA PACHECO, qualificado nos autos, no dia 05 de outubro de 2015, por volta das 07 horas e 30 minutos, a Rua Riolândia, nº 37, bairro Novo Mundo, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, tinha em depósito, para fins de tráfico 10 (dez) porções, com peso bruto de 1,91g (um grama e noventa e uma centigramas), de ‘crack’, droga derivada da cocaína e 02 (duas) porções, com peso bruto de 2,76 (dois gramas e setenta e seis centigramas), da droga Cannabis Sativa L. Popularmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    3. Em 7.4.2022, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para fixar o regime fechado para início de cumprimento da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL E POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO DO RÉU MATEUS – Preliminar de nulidade do reconhecimento efetuado pelas vítimas na fase inquisitória, por inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal – Afastamento – Pleitos de mérito visando a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a redução da pena dos roubos; (ii) a fixação do regime aberto; (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iv) a concessão dos benefícios da ‘Justiça Gratuita’ – RECURSO MINISTERIAL – Pleitos de condenação do réu MATEUS também pelo delito de tráfico de drogas e de fixação do regime inicial fechado para o cumprimento das penas corporais de ambos os réus – Prova disponível que é insuficiente para evidenciar a destinação da droga apreendida ao comércio ilícito – Regime fechado que é o único compatível com a gravidade concreta dos roubos praticados – Recurso defensivo desprovido e ministerial parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 20).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.269.819/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 2.2.2023, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Superior Tribunal.



    Em 27.6.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. Foram interpostos sucessivos recursos, desprovidos pelo Superior Tribunal, e a condenação transitou em julgado em 5.3.2024 (fl. 247, e-doc. 23).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 925.031/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.6.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em sessão virtual de 10.9.2024 a 16.9.2024. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO JULGADA EM 2022. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado contra apelação julgada em 7/4/2022. 



    2. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 38)



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o habeas corpus é a via adequada para fazer cessar as flagrantes inconstitucionalidades ou ilegalidades que recaem sobre o Paciente/Recorrente, colocando em risco o seu bem jurídico mais relevante, qual seja a liberdade, sob pena de negativa de vigência aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 45).



    Assevera que, “no caso de reconhecimento pessoal, em sede inquisitorial, em sede judicial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial” (fl. 6, e-doc. 45).



    Sustenta que, “no caso em tela, como se demonstra pelos depoimentos prestados pelas vítimas, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial, não foram respeitados os ditames do artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 45).



    Argumenta que, “ante a violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo o reconhecimento operado inapto para, por si só, autorizar uma condenação penal, impõe-se a reforma ou cassação do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça Paulista e seja decretada a absolvição do Paciente, na forma do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, notadamente pela negativa de vigência ao artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 45).



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a cassação ou reforma do venerando acordão proferido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente pela violação dos preceitos do artigo 226 do CPP e da Resolução 484, do Colendo CNJ, como medida de inteira Justiça” (fl. 8, e-doc. 45).



    6. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RHC. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 226 DO CPP. PLEITO QUE ENVOLVE REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Pelo não provimento do recurso” (fl. 7, e-doc. 69).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 5.3.2024, antes de o Habeas Corpus n. 925.031/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 26.6.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. O pedido de reconhecimento de nulidade pela alegada inobservância das normas do art. 226 do Código Penal, apresentado neste recurso, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida na Ação Penal n. 0007435-21.2015.8.26.0286:



    “Preliminarmente, a alegação defensiva de que o reconhecimento efetuado em sede policial e em juízo quanto ao réu Mateus não seria prova suficiente para sua condenação, não aproveita a defesa. 



    Importante ressaltar, inicialmente, que o procedimento estabelecido nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal destina-se à fase policial e deve ser observado pela Autoridade Policial, não sendo tal procedimento exigido em juízo. 



    Isto porque, quando inquiridas em juízo as vítimas encontram-se protegidas de qualquer influência, além de terem suas declarações, assim como o ato de reconhecimento, fiscalizados tanto pelo representante do Ministério Público, como pela defesa, no sentido de assegurar a isenção e a ausência de qualquer sugestão. 



    Outrossim, em que pese o ato de reconhecimento tenha se dado através de fotografia na fase policial, segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase policial, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em juízo, ressaltando que tal norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível. 



    Embora não tenha sido o réu Mateus perfilado com outros indivíduos perante as vítimas, em juízo, tal reconhecimento foi realizado de forma pessoal e presencial, ao contrário do alegado pela defesa. Salienta-se que em juízo, novamente, ambas as vítimas, sob o crivo do contraditório e isentas de influências, reconheceram o réu Mateus como uma das pessoas que praticaram o ilícito. 



    Cabe destacar que o réu Mateus foi localizado após delação do corréu Alan, na posse de pertences da vítima, localizados em sua residência. Não há, portanto, que se suscitar a nulidade do ato, posto que não foi capaz de efetivamente lhe causar qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief). 



    Nesse sentido, ainda, é pacífico o entendimento jurisprudencial que o reconhecimento realizado em juízo, sob o crime do contraditório e assegurada a ampla defesa, sem qualquer espécie de constrangimento é válido e supre eventual vício ocorrido na fase policial. 



    Sem prejuízo, o sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o juízo o destinatário da prova. Assim, considerando que o réu foi reconhecido pelas vítimas em ambas as fases, além de ter sido localizado parte dos bens da vítima em sua residência, a autoria está devidamente delineada, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. 



    Superada a preliminar arguida, resta analisar o mérito da ação penal. 



    O crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, perpetrado contra duas vítimas, em concurso formal, restou suficientemente demonstrado, em que pese a negativa do réu Mateus, totalmente dissonante e desamparada da prova dos autos.



    A prova amealhada aos autos, analisada de forma conjugada é totalmente desfavorável aos réus, eis que consistente, harmônica e segura, no sentido de confirmar o crime de roubo em concurso de agentes contra duas vítimas, em concurso formal. 



    Segundo se infere dos autos, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, praticaram o crime de roubo contra as vítimas Maria Claudia Sousa e Miguel Pereira do Rego Filho, mediante a grave ameaça, consistente na utilização de simulacro de arma de fogo. 



    Em decorrência da empreitada criminosa, os réus lograram êxito em subtrair 04 (quatro) cartões bancários/crédito, 05 (cinco) documentos pessoais, denso dois CPF, dois RG e uma certidão de nascimento, 01 (uma) CNH, 02 (dois) aparelhos de telefone celular, da marca Samsung, e R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em dinheiro, pertencentes as vítimas. 



    A posse do objeto ilícito foi comprovada pelos depoimentos policiais, isentos e compromissados, de modo que tal circunstância, aliada ao reconhecimento dos réus pelas vítimas, já seria suficiente para a condenação dos agentes. 



    As vítimas e testemunhas inquiridas na fase policial e em juízo, reproduziram a versão dos fatos de maneira harmônica, consistente e com riqueza de detalhes, a evidenciar que efetivamente relataram os fatos, tal como ocorreram. 



    Por sua vez, as testemunhas arroladas em comum, policiais militares, relataram como lograram êxito em localizar os réus e os pertences das vítimas em poder de ambos, de modo que não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais, seguros e categóricos, além de amparado pelas demais provas dos autos. 



    Outrossim, os policiais militares, funcionários públicos, isentos e compromissados, prestaram depoimento harmônico e consistente acerca dos fatos, não tendo sido produzida nenhuma prova de que tivessem faltado com a verdade, ou ainda que tivessem interesse em prejudicar gratuitamente os réus. 



    O réu Alan, apesar de confesso, alterou a versão apresentada na fase policial, alegando, em juízo, que não conhece o réu Mateus e que este não tem envolvimento com o ilícito sub judice. Tal alegação, contudo, não convence, eis que os réus apresentaram versão conflitantes entre si, as quais, inclusive, não se coadunam com a prova dos autos. 



    Por sua vez, a negativa do réu Mateus também não se aproveita, eis que este foi reconhecido na fase policial e em juízo por ambas as vítimas, além de ser conflitante com a versão apresentada pelo corréu Alan. 



    Ademais, a alegação apresentada pelos réus em sede de interrogatório deve ser tida com reservas, eis que aos réus, ao contrário das testemunhas que prestam depoimento sob o compromisso de dizerem a verdade, lhes é permitido, diante do amplo direito de autodefesa e de não produzir provas contra si, apresentar a narrativa que melhor lhes aproveite acerca dos fatos ou, até mesmo, silenciar-se diante das acusações. Na hipótese dos autos, os relatos dos réus não convencem e não encontram respaldo na prova dos autos. 



    Outrossim, além declarações e depoimentos seguros, harmônicos e verossímeis das vítimas e testemunhas, não restou demonstrado que qualquer delas tivessem interesse ou motivo para incriminar falsamente ou prejudicar os réus, com imputações de crimes gravíssimos” (fls. 12-15, e-doc. 14).



    13. Ao analisar o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, o Relator, Desembargador Edison Brandão, assentou no voto:



    “É de ser afastada a preliminar de nulidade arguida pela defesa do réu MATEUS. 



    Com efeito, já se encontra assentado na jurisprudência pátria o entendimento de que as providências mencionadas no art. 226 do CPP têm a natureza de meras recomendações, a serem observadas ‘se possível’, de modo que a sua ausência não implica a automática nulidade do ato. 



    Nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado: (...)



    Cabe frisar, em acréscimo, que os réus também foram reconhecidos pelas vítimas em juízo, reconhecimentos estes que também foram corroborados pelo restante do conjunto probatório inclusive pela confissão ofertada pelo réu ALAN na fase inquisitória não pairando dúvida alguma sobre a autoria de ambos os réus no cometimento do delito de roubo” (fls. 2-4, e-doc. 20).



    14. Neste habeas corpus, busca-se a declaração de nulidade do decreto condenatório sob alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e consequente nulidade das provas produzidas na persecução criminal. 



    Consta das decisões das instâncias antecedentes que as vítimas ratificaram em juízo o reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial e afirmaram que o paciente foi um dos autores dos fatos apurados e julgados na origem, estando a narrativa em conformidade com os elementos dos autos. 



    O reconhecimento foi também corroborado por outras provas, como o depoimento do corréu na fase inquisitorial e os objetos da subtração encontrados na residência do recorrente, em harmonia com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    15. Afastar essa conclusão, para eventualmente acolher a pretensão de nulidade do conjunto probatório e a consequente absolvição do paciente, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que -1479881428 “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora